Tribunal: TJDFT
Processo: 0726866-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726866-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE NUNES GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cleide Nunes Gomes, com o objetivo de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de revisão de cotas do PASEP c/c pedido de dano material, n. 0719425-65.2021.8.07.0001, interposto pela agravante em face do Banco do Brasil, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido liminar foi indeferido nos termos da decisão de ID 28529229. Ausente apresentação de contraminuta. É o breve relato. Em consulta aos autos de origem, constata-se que houve prolação de decisão interlocutória (ID 104366194), nos seguintes termos: Vistos, etc. O autor requereu o benefício de gratuidade de justiça, indeferido ao ID no 98761815. Foi interposto Agravo de Instrumento contra a decisão, onde foi negado o efeito suspensivo. Intimado a juntar o comprovante do pagamento das custas iniciais, o requerente quedou-se silente. É o breve relatório. DECIDO. Como se vê da leitura do relatório, o Autor não realizou o pagamento das custas iniciais como lhe foi determinado. E, deixando de atender à determinação judicial, a parte autora culminou por atrair o disposto no art. 290 do CPC. Posto isso, com base nos artigos 290, do CPC, determino o cancelamento da distribuição dos presentes autos eletrônicos. À Secretaria para que a adote a rotina, com as cautelas de estilo. Nesse sentido, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto deste recurso de agravo de instrumento. Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator